Tribunal: TJBA
Processo: 8160601-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160601-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEX PALMEIRA DA SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em ação relativa à nomeação de candidato em concurso público, em razão de desclassificações posteriores à validade do certame. A parte embargante alega contradição no julgado quanto à data das desclassificações e à aplicação do Tema 683 do STF. II. Questão em discussão 2. Analisa-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao considerar como marco da desclassificação a data da publicação oficial dos atos administrativos e ao aplicar a tese firmada no Tema 683 do STF para afastar o direito à nomeação fora do prazo de validade do concurso. III. Razões de decidir 3. A alegada contradição quanto à data das desclassificações não se sustenta, uma vez que o acórdão foi claro ao adotar a publicação oficial como marco legalmente válido para a produção de efeitos dos atos administrativos. 4. Não se comprovou, nos autos, que o candidato desclassificado não tenha comparecido dentro do prazo, nem que a Administração tenha agido com desídia. 5. A aplicação da tese fixada no Tema 683 do STF foi contextualizada corretamente, ao afirmar que o direito à nomeação decorrente de preterição deve ocorrer na vigência do certame, não abrangendo fatos posteriores, como exonerações ou desclassificações. 6. Não se verifica omissão ou ausência de fundamentação no julgado, sendo certo que os embargos não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matérias já enfrentadas, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. "A data de eficácia dos atos de desclassificação em concurso público, para fins de aferição do direito à nomeação, é aquela da publicação oficial do ato administrativo. 2. A tese firmada no Tema 683 do STF restringe-se à preterição de candidatos ocorrida durante a validade do certame, não se aplicando a eventos posteriores, como exonerações ou desclassificações." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8160601-25.2020.8.05.0001, sendo Embargante ALEX PALMEIRA DA SILVA e Embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA